Tribunal: TJDFT
Processo: 0730218-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Consulta ao sisbajud. Modalidade “teimosinha”. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação de consulta ao Sisbajud.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a renovação da consulta ao Sisbajud na modalidade “teimosinha”.
III. Razões de decidir
3. A execução se realiza no interesse do exequente, buscando a satisfação do crédito perseguido.
4. A jurisprudência desta Corte admite a renovação de consulta ao Sisbajud, caso tenha transcorrido tempo razoável desde a última consulta.
5. A última tentativa de encontrar bens foi realizada há mais de um ano, período no qual a parte agravada pode ter adquirido bens passíveis de penhora, justificando a renovação do pedido de consulta ao Sisbajud na modalidade "teimosinha".
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07081814020248070000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 16/5/24; e TJDFT AGI 07171239520238070000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 4a Turma Cível, j. 17/8/23.